Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588 STJ.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em continuidade delitiva quando os descumprimentos se deram de modo diversos, sendo um com a conduta do réu de contatar a vítima por mensagem de aplicativo e outro por sua aproximação à residência dela.
3. Constatando-se o teor intimidatório da mensagem de texto encaminhada pelo réu à vítima, fazendo-a sentir ameaçada na vigência de medidas protetivas, resta caracterizado o crime de ameaça.
4. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o).
5. O depoimento de policiais, dotados de fé pública, que afirmam de forma categórica o estado de embriaguez do réu é prova suficiente para ensejar a condenação.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Conforme Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.